Tribunal: TJSP
Processo: 1119985-44.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Felipe Ferreira
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. SEGURO. RESSARCIMENTO DE DANO. AÇÃO REGRESSIVA DA SEGURADORA. Juntados com a inicial os laudos técnicos que concluíram que a queima dos aparelhos decorreu de sobrecarga/descarga elétrica (fls.41 e seguintes), comprovou a autora o nexo causal do dano (CPC, art. 373, I), não afastado pela concessionária de energia elétrica, caracterizada a

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. SEGURO. RESSARCIMENTO DE DANO. AÇÃO REGRESSIVA DA SEGURADORA. Juntados com a inicial os laudos técnicos que concluíram que a queima dos aparelhos decorreu de sobrecarga/descarga elétrica (fls.41 e seguintes), comprovou a autora o nexo causal do dano (CPC, art. 373, I), não afastado pela concessionária de energia elétrica, caracterizada a sua responsabilidade objetiva, independentemente de culpa (art. 373, II, do CPC combinado com o artigo 37, § 6o, da Constituição Federal). Sentença mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000761811
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1119985-44.2017.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante COMPANHIA
PAULISTA DE FORÇA E LUZ, é apelado ALFA SEGURADORA S.A.,.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE FERREIRA
(Presidente), ANTONIO NASCIMENTO E CARLOS DIAS MOTTA.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
FELIPE FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1119985-44.2017.8.26.0100 -Voto no
2
Comarca: São Paulo – 22a Vara Cível
Apte.: Companhia Paulista De Força e Luz
Apda.: Alfa Seguradora S.A.
Juiz de 1o grau: Mario Chiuvite Júnior
Distribuído ao Relator Des. Felipe Ferreira em: 14/07/2020
VOTO No 47.241
EMENTA: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. FORNECIMENTO
DE ENERGIA ELÉTRICA. SEGURO. RESSARCIMENTO DE
DANO. AÇÃO REGRESSIVA DA SEGURADORA. Juntados
com a inicial os laudos técnicos que concluíram que a queima dos
aparelhos decorreu de sobrecarga/descarga elétrica (fls.41 e
seguintes), comprovou a autora o nexo causal do dano (CPC, art.
373, I), não afastado pela concessionária de energia elétrica,
caracterizada a sua responsabilidade objetiva, independentemente
de culpa (art. 373, II, do CPC combinado com o artigo 37, § 6o, da
Constituição Federal). Sentença mantida. Recurso desprovido.
Trata-se de recurso de apelação contra respeitável
sentença de fls.217/224 que julgou o pedido procedente para condenar a ré a
pagar à autora o valor de R$ 9.790,37 (nove mil, setecentos e noventa reais e
trinta e sete centavos), acrescido de correção monetária de acordo com os
índices da tabela prática do TJSP, desde o desembolso, e, com juros de mora de
um por cento ao mês a partir da citação. Condenou ainda a requerida ao
pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados
em 10% sobre o valor da condenação.
Pleiteia a apelante a reforma do julgado alegando a
ocorrência de cerceamento de defesa, eis que não exauridos os meios de prova
disponíveis, sendo que em contestação requereu a oitiva de testemunhas para
que sejam conhecidas as instalações internas e condição dos aparelhos
danificados, já que não fora possível a realização de perícia nos objetos. Entende
que a petição inicial é inepta, eis que não possui os documentos essenciais à sua
propositura, ou seja, aqueles que demonstrem a regulação do sinistro e a
comprovação do pagamento. Sustenta a falta de interesse de agir, eis que não foi
solicitado o pagamento na esfera administrativa. Aponta que, conforme análise
interna, não houve qualquer sinistro na rede, de modo que se houve dano
material, não deve responder, sendo parte ilegítima a figurar no polo passivo da
lide. Colaciona telas de sistema em que são informadas ocorrências na rede, não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1119985-44.2017.8.26.0100 -Voto no
3
havendo qualquer intervenção. Defende a aplicação da resolução 414/2020 da
ANEEL. Entende que eventos decorrentes de raios configuram caso fortuito, o
que afasta sua responsabilidade. Sustenta ser incabível a inversão do ônus da
prova, cabendo à requerida a preservação dos equipamentos para análise.
Argumenta que não deve arcar com os ônus sucumbenciais.
Apresentadas as contrarrazões, subiram os autos a
esta Corte de Justiça.
É o relatório.
O recurso não merece prosperar.
Inicialmente, não há que se falar em cerceamento de
defesa, pois a dilação probatória pretendida era absolutamente prescindível ao
deslinde da questão que já se encontrava em condições para ser posta em
julgamento.
E como é cediço, o julgamento antecipado da lide,
atendidas as determinações da lei, evidentemente não importará em cerceamento
de defesa, pois decorre de expressa previsão contida na lei processual, restando
este entendimento assentado no Supremo Tribunal Federal e no Superior
Tribunal de Justiça, conforme se pode inferir dos seguintes arestos:
"O julgamento antecipado da lide, quando a questão proposta é
exclusivamente de direito, não viola o princípio constitucional
da ampla defesa e do contraditório" (STF - 2a Turma, Ag.
137.180-4-MA, rel. Min. Maurício Corrêa, j. 5.6.95, negam
provimento, v.u., DJU 15.9.95, p. 29.512, 2a col., em.).
"Constantes dos autos elementos de prova documental
suficientes para formar o convencimento do julgador, inocorre
cerceamento
de
defesa
se
julgada
antecipadamente
a
controvérsia" (STJ-4a Turma, Ag 14.952-DF-AgRg, rel. Min.
Sálvio de Figueiredo, j. 4.12.91, negaram provimento, v.u., DJU
3.2.92, p. 472, 2a col., em.).
Ora, o genérico pedido de oitiva de testemunhas não
se justifica, especialmente quando os documentos acostados aos autos são
suficientes para a análise das responsabilidades das partes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1119985-44.2017.8.26.0100 -Voto no
4
E se é garantia constitucional que nenhuma lesão ou
ameaça a direito será subtraída da apreciação judicial, ofende a carta política a
exigência do exaurimento da via administrativa para somente assim se chegar à
via judicial, conforme inteligência do artigo 5°, XXXV, da Constituição Federal.
Portanto, não se pode falar em falta de interesse de
agir da autora na medida por não demonstrada a tentativa de ingresso junto à
instância administrativa.
Nesse sentido já se decidiu:
“Ação regressiva. Ressarcimento de danos. Sentença de parcial
procedência. Falha no fornecimento de energia elétrica.
Seguradora pretende ser ressarcida pela concessionária de
serviço público pelos valores pagos aos segurados na via
administrativa. Julgamento antecipado. Cerceamento de defesa
não
configurado.
Desnecessidade
de
prévio
pedido
administrativo. Responsabilidade objetiva da ré. Presente a
demonstração do nexo causal entre o evento e o dano
experimentado. Prova documental colacionada na exordial
suficiente.
Precedentes.
Sentença
mantida.
Recurso
desprovido, com majoração da verba honorária.” (Apelação n°
1004721-49.2019.8.26.0248 - 13a Câmara de Direito Privado -
Relator Des. Cauduro Padin - j. 06/03/2020).
“APELAÇÃO. Ação regressiva de indenização proposta por
seguradora. Danos patrimoniais. Prestação de serviços.
Fornecimento de energia elétrica. Descarga elétrica que
danificou aparelhos eletrônicos dos segurados. Sentença de
improcedência. Apelo da seguradora autora pleiteando a
reforma da r. decisão. Com razão. Interesse de agir presente.
Inaplicabilidade do previsto no artigo 204 da Resolução n°
414/2010 da ANEEL. Acesso ao Poder Judiciário que não está
condicionado ao requerimento administrativo. Demandada que
responde de forma objetiva. Alegação de caso fortuito ou força
maior. Não comprovação. Condições atmosféricas. Risco da
atividade.
Quantum
indenizatório
e
ressarcimento
dos
segurados. Ausência de impugnação específica. Pagamentos
comprovados. Indenização devida. Apelo provido.” (Apelação
n° 1032158-79.2019.8.26.0114 - 20a Câmara de Direito Privado -
Relator Des. Roberto Maia - j. 04/03/2020).
“PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. FORNECIMENTO DE ENERGIA
ELÉTRICA. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1119985-44.2017.8.26.0100 -Voto no
5
DANOS
DECORRENTE
DE
CONTRATO
DE
SEGURO
EMPRESARIAL. PEDIDO FORMULADO POR SEGURADORA
SUB-ROGADA. DESCARGA DE ENERGIA QUE PROVOCOU
DANIFICAÇÃO
EM
APARELHOS.
SUFICIENTE
DEMONSTRAÇÃO. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.
RELAÇÃO DE CONSUMO. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE
DEFESA, INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL, FALTA DE INTERESSE
DE
AGIR
E
ILEGITIMIDAE
PASSIVA.
INOCORRÊNCIA.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DEVER DE REPARAÇÃO DO
PREJUÍZO.
PROCEDÊNCIA
RECONHECIDA.
RECURSO
IMPROVIDO. 1. O julgamento antecipado da lide não implica
cerceamento de defesa quando os elementos de instrução
constantes dos autos são suficientes para a solução da
controvérsia.
2.
Apresentam-se
hábeis
e
idôneos
os
documentos encartados pela seguradora para demonstração de
suas assertivas, o que impossibilita cogitar de inépcia da
petição inicial fundada na ausência de documentação essencial
à propositura; inexistindo, ademais, qualquer vedação legal à
demanda, circunstâncias que tornam presente o interesse de
agir. 3. A seguradora, tendo realizado o pagamento dos danos
em favor da empresa segurada assumiu o posicionamento
respectivo, em virtude de sub-rogação, de modo que o contrato
firmado se submete às regras consumeristas. 4. A prova
produzida não possibilita afirmar a ocorrência de má utilização
dos aparelhos ou defeito nas instalações internas do
estabelecimento segurado, de onde decorre a responsabilidade
da concessionária pelos prejuízos causados, pois na hipótese a
sua responsabilidade é objetiva. 5. Os denominados eventos da
natureza, tais como descargas atmosféricas (raios), não
propiciam
a
pretendida
isenção
de
responsabilidade,
justamente porque inseridos no risco interno da atividade da
concessionária. SUCUMBÊNCIA. RECURSO DE APELAÇÃO.
VERBAS
DE
SUCUMBÊNCIA.
PAGAMENTO
DE
RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DA RÉ, COM BASE NO
PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
FIXAÇÃO ADOTADA PELA SENTENÇA QUE SE REPUTA
ADEQUADA. RECURSO IMPROVIDO. 1. A condenação da ré ao
pagamento das verbas de sucumbência advém do julgamento
de procedência do pedido e decorre de simples aplicação da lei
(art. 85, "caput", CPC) inspirada no princípio da causalidade. 2.
Razoável, ademais, a verba honorária fixada no patamar de 20%
sobre o valor atualizado da condenação, pois atende ao
disposto no artigo 85, §§ 2° e 8°, do mencionado diploma legal.”
(Apelação n° 1010692-14.2017.8.26.0077 - 31a Câmara de Direito
Privado - Relator Des. Antonio Rigolin - j. 18/02/2020).
“APELAÇÃO.
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS
DE
ENERGIA
ELÉTRICA. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1119985-44.2017.8.26.0100 -Voto no
6
DANOS MATERIAIS AJUIZADA PELA SEGURADORA POR SUB-
ROGAÇÃO. OSCILAÇÃO NA REDE DE DISTRIBUIÇÃO E
DESCARGA
ATMOSFÉRICA
VEICULADA
PELA
REDE
ELÉTRICA. OCORRÊNCIA. PROVA HÁBIL AMPARADA NOS
LAUDOS TÉCNICOS QUE INSTRUÍRAM A REGULAÇÃO DE
SINISTRO. NEXO CAUSAL COMPROVADO. RÉ QUE NÃO SE
DESINCUMBIU DO ÔNUS DA PROVA DE CAUSA EXCLUDENTE
DE
RESPONSABILIDADE.
OBRIGAÇÃO
DE
INDENIZAR.
RECURSO DESPROVIDO. 1.- Para que a seguradora possa
exercer seu direito de regresso, não é necessário que o
consumidor tenha comunicado o problema na rede elétrica à
concessionária
ou
requerido
a
reparação
pela
via
administrativa. 2.- Aplica-se o CDC ao caso em julgamento, uma
vez que a relação primária estabelecida entre o segurado e a
concessionária é de consumo, subrrogando-se a seguradora
em todos os seus direitos e deveres, inclusive no que diz
respeito aos privilégios das normas protetivas do consumidor
(arts. 786 e 349 do CC). 3.- É objetiva a responsabilidade da
concessionária-ré pela reparação dos danos, baseada nas
teorias do risco da atividade (art. 14 do CDC) e do risco
administrativo (Art. 37, § 6°, da CF). 4.- Demonstrado o nexo de
causalidade entre a prestação de serviços defeituosa e os
danos causados nos equipamentos dos segurados, em
decorrência de oscilações na rede elétrica, competia à
concessionária comprovar a exclusão de sua responsabilidade,
nos termos do art. 373, II, do CPC/2015 e do art. 6o, VIII, do CDC,
ônus do qual não se desincumbiu. APELAÇÃO. PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO REGRESSIVA DE
RESSARCIMENTO DE DANOS MATERIAIS AJUIZADA PELA
SEGURADORA
POR
SUB-ROGAÇÃO.
HONORÁRIOS
SUCUMBENCIAIS. MAJORAÇÃO. NECESSIDADE. TRABALHO
ADICIONAL REALIZADO EM GRAU RECURSAL. INCIDÊNCIA DO
ART. 85, § 11, DO CPC. Processada a apelação na vigência do
CPC, necessária a majoração dos honorários sucumbenciais
em razão do trabalho adicional realizado em grau recursal, nos
termos do art. 85, § 11, do citado diploma processual.”
(Apelação n° 1000268-26.2019.8.26.0534 - 31a Câmara de Direito
Privado - Relator Des. Adilson de Araújo - j. 08/01/2020).
“AÇÃO REGRESSIVA - Prestação de Serviços de fornecimento
de energia elétrica - Empresa seguradora que objetiva
ressarcimento pela indenização paga a seus segurados -
Improcedência - Insurgência da autora. DIREITO DE AÇÃO -
Exigência de pedido administrativo antecedente com base no
artigo 204 da Resolução n° 414/10 da ANEEL - Inadmissibilidade
- Desnecessidade de prévio requerimento administrativo -
Precedentes
desta
Corte
paulista.
RESPONSABILIDADE
OBJETIVA da concessionária de serviços públicos - Descarga

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1119985-44.2017.8.26.0100 -Voto no
7
atmosférica - Fortuito interno relacionado com a própria
atividade da concessionária - Laudos técnicos particulares
idôneos a comprovar intensa variação de tensão elétrica -
Evidente nexo causal entre os danos ocasionados e a falha na
prestação do serviço - Desnecessidade de realização de perícia
- Excludente da responsabilidade civil não demonstrado -
Direito de regresso reconhecido. Sentença de improcedência
reformada para procedência - RECURSO PROVIDO.” (Apelação
n° 1007558-62.2017.8.26.0114 - Relator Des. Lavínio Donizetti
Paschoalão; 23a Câmara de Direito Privado - j. 09/10/2019).
Ademais, da análise detida dos autos emerge claro do
conjunto probatório que os danos nos aparelhos elétricos do segurado foram
ocasionados por uma oscilação/sobrecarga de energia elétrica, cabendo à
concessionária de energia ressarci-lo.
Isto porque, foram juntados com a inicial os laudos
técnicos que concluíram que a queima dos aparelhos
decorreu de
sobrecarga/descarga elétrica (fls.41 e seguintes).
Portanto, a pura e simples alegação da concessionária
que não houve qualquer problema na rede elétrica não merece acolhida, pois
desacompanhada de qualquer embasamento probatório.
Ademais, cabe à empresa ré, dada a natureza do
serviço que presta, zelar pela sua manutenção e qualidade. Assim, cabia
somente a ela adotar mecanismos de segurança para que oscilações no sistema
de energia não causassem prejuízos aos consumidores, com a queima de
aparelhos elétricos.
Veja-se o entendimento do Colendo Superior Tribunal
de Justiça sobre o assunto:
“(...) a concessionária merece ser responsabilizada ante sua
conduta omissiva e negligente, porquanto a queda de um raio
não é um fenômeno natural, uma vez que, na qualidade de
concessionária de serviço público de fornecimento de energia
elétrica, deve adotar as medidas preventivas, como por
exemplo, instalar dispositivos de segurança eficazes para
controlar a oscilação na tensão da energia elétrica sobretensão
ou subtensão, que pode ser causada por raio, tendo como
consequência, curto circuito e eventual incêndio” (AREsp
139147; Rel. Min. Luis Felipe Salomão; DJe 01.08.2012).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1119985-44.2017.8.26.0100 -Voto no
8
Observe-se, ainda, que sendo a ré concessionária de
serviço público, a sua responsabilidade é objetiva (art. 37, §6o, da CF).
Ressalte-se que no presente caso os laudos trazidos
pela seguradora são categóricos ao relacionar os danos causados nos
equipamentos à oscilação de energia elétrica fornecida pela requerida.
Vai daí que restou demonstrado nos autos a efetiva
prova da causa dos prejuízos, sendo certo que à concessionária competia, nos
termos do art. 373 inciso II do CPC, a prova de que efetivamente não deu causa
aos danos relatados nos equipamentos do segurado.
Ademais, ante a análise supra incide a regra do artigo
374, I, do CPC, segundo a qual "não dependem de prova os fatos notórios"
pois é notório que desconectado da rede de energia o aparelho elétrico não teria
se queimado, o que é fato consabido na era moderna.
Sobre o tema, de fato consabido, já se decidiu que:
"Necessário que seu conhecimento integre o comumente sabido, ao menos
em determinado estrato social, por parcela da população a que interesse."
(STJ, 3a T. REsp 7.555, Min. Eduardo Ribeiro, j.30.4.91).
Nesse sentido, reiterados julgados desta Corte de
Justiça:
“PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO
REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS. INTERESSE
DE
AGIR
CONFIGURADO.
DESNECESSIDADE
DE
REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO (ART. 5o, INCISO XXXV, DA
CF). OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA (DESCARGA).
DANOS
EM
BENS
DO
SEGURADO
DA
AUTORA.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA RÉ.
(ART. 37, § 6o, CF). APLICAÇÃO DO CDC. EXCLUDENTES DE
RESPONSABILIDADE NÃO DEMONSTRADAS (ART. 14, § 3.o,
CDC). RÉ QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE
COMPROVAR
FATOS
IMPEDITIVOS,
MODIFICATIVOS
OU
EXTINTIVOS DO DIREITO DA AUTORA (ART. 373, II, NCPC).
EXISTÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA
DA RECORRENTE E OS DANOS VERIFICADOS. DEVER DE
PROTEÇÃO
DO
CONSUMIDOR
INERENTE
À
ATIVIDADE
ECONÔMICA DESENVOLVIDA PELA CONCESSIONÁRIA RÉ.
RESSARCIMENTO DEVIDO. REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1119985-44.2017.8.26.0100 -Voto no
9
ADVOCATÍCIOS DEVIDA, EM OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS
DO ART. 85, § 2o, DO NCPC. RECURSO PROVIDO EM PARTE.”
(Apelação no 1010164-34.2015.8.26.0114; Rel. Alfredo Attié; 26a
Câmara de Direito Privado; j. em 02/02/2017).
“Seguro. Ação de ressarcimento de danos, ajuizada por
Seguradora sub-rogada nos direitos do segurado. Oscilação de
energia elétrica, que provocou danos em aparelho compressor
de
ar
condicionado.
Responsabilidade
objetiva
da
Concessionária de serviço público. Inteligência dos arts. 37,
§6o, da CF, e 14, do CDC. Inobservância da Resolução 414/2010,
da ANEEL. Irrelevância. Circunstância que não tem o condão de
afastar a responsabilidade da prestadora de serviço público.
Concessionária que não se desincumbiu do ônus de provar
alguma das causas excludentes de responsabilidade. Fortuito
interno. Nexo de causalidade demonstrado. Danos materiais
devidos. Sentença mantida. Recurso improvido.” (Apelação no
1004089-20.2015.8.26.0068; Rel. Des. BONILHA FILHO; 26a
Câmara de Direito Privado; j. em 15/12/2016).
“APELAÇÃO COM REVISÃO. SEGURO DE DANOS. AÇÃO
REGRESSIVA. Danos elétricos causados a consumidor. Nos
termos do art. 37, § 6o, da Constituição Federal, é objetiva a
responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito público.
Teoria do risco administrativo. Prova do nexo de causalidade
entre os danos havidos e a falha na prestação de serviços.
Ressarcimento devido. “O segurador tem ação regressiva
contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até ao
limite previsto no contrato de seguro” Súmula 188 do E. STF.
Sentença reformada. RECURSO PROVIDO.” (Apelação no
0186917-12.2009.8.26.0100; Rel. Des. ANTONIO NASCIMENTO;
26a Câmara de Direito Privado; j. em 19/05/2016).
“Seguro. Demanda regressiva. Descarga elétrica a danificar
aparelhos do segurado. Reconhecimento de o fato haver sido
derivado de problemas na rede elétrica. Temporal, no contexto,
que não constitui força maior e excludente de responsabilidade.
Responsabilidade objetiva. Art. 37, § 6o, da CF. Desnecessidade
de averiguação ou procedimento da demandada para a
indenização devida (reconhecimento de problemas na rede
elétrica). Sentença reformada. Apelação provida.” (Apelação no
1025490-68.2014.8.26.0114, Rel. J. PAULO CAMARGO MAGANO;
26a Câmara de Direito Privado; j. em 31/03/2016).
“EMENTA: Ação regressiva de ressarcimento de danos -
Interesse de agir configurado - Pagamento de indenização
garantida por apólice de seguro contra danos elétricos -
Prejuízos causados por oscilações na rede de energia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1119985-44.2017.8.26.0100 -Voto no
10
administrada
pela
ré
-
Responsabilidade
objetiva
da
concessionária - Desnecessidade da comprovação da culpa -
Exegese dos artigos 37, § 6°, da CF e 14 do CDC - Dano e nexo
de causalidade demonstrados - Reparação cabível - Honorários
advocatícios fixados consoante os parâmetros legais - Recurso
improvido.” (Apelação no 1031465-71.2014.8.26.0114; Rel. Des.
Vianna Cotrim; 26a Câmara de Direito Privado; j. em 18/02/2016).
Nesse esteio, o valor pago para o segurado em virtude
do contrato de seguro firmado restou plenamente demonstrado (fls.53/56).
Desta forma, é de rigor o pagamento da indenização
pelos danos materiais.
Ante o exposto nego provimento ao recurso, majorando
para 15% sobre o valor da condenação os honorários advocatícios nos termos do
art. 85 §11 do CPC.
FELIPE FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica